Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707989-37.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: CRISTIANO GUSTAVO DE OLIVEIRA CARVALHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante o anteriormente assinalado, formulara a apelante pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Defronte dessa realidade, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça[1], pois não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com o benefício vindicado. Sucede que, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado[2]. Diante dessa situação, não pode a apelante ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica. Ora, não tendo a postulação em tela sido arrimada com balancetes atualizados de modo a viabilizar o cotejo entre receitas e despesas, inviável aferir a real possibilidade de suportar as despesas processuais. Ademais, conforme já pontuado, como pessoa jurídica volvida ao lucro, como cediço, somente pode ser beneficiada com a gratuidade judiciária se evidenciar que efetivamente não está provida de recursos e condições para suportar os custos processuais, o que não ocorrera no caso. Destarte, abroquelado nos argumentos alinhados, indeferindo a gratuidade que postulara, assinalo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o preparo do apelo que interpusera (CPC, art. 101, § 1o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 68672265 (fl. 340). [2] ID Num. 69727438 (fl. 343).